Tribunal: TJMT
Processo: 0007364-54.1999.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007364-54.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AFRANIO LOUREIRO BORBA - CPF: 347.029.117-91 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 14.920.292/0001-95 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (APELADO), AFRANIO LOUREIRO BORBA - CPF: 347.029.117-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ASSISTENTE), INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 14.920.292/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECRETO DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO ARTIGO 1.010 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – EXEQUENTE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 18, “A” DA LEI N. 6.014/1974 – EXECUÇÃO PROPOSTA EM 1999 – DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM 1998 COM TÉRMINO EM 2014 - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE/APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Não há falar em acolhimento da preliminar de afronta ao artigo 1.010 do CPC, eis que a parte Apelante apresenta regularidade de partes, e de representação processual, constando procuração outorgada à advogado constituído nos autos.

É tempestiva e regular quanto ao recolhimento do preparo a apelação proposta dentro do prazo legal, com demonstração de recolhimento pelo Sistema PEA – consignando-se que tal regularidade já foi aferida em julgamento de agravo, anteriormente.

Mostra-se descabido o decreto prescricional de execução de Banco/Exequente em situação de liquidação extrajudicial, eis que o artigo 18, “A”, da Lei n. 6.014/1974 impõe a suspensão das execuções, cabendo salientar que não há qualquer indicativo de inércia do credor, cabendo constar também que o judiciário colaborou para que o feito ficasse paralisado no cartório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
BANCO SISTEMA
, atual denominação de
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação de Execução nº
0007364-54.1999.8.11.0041
, proposta em desfavor de
INSTITUTO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA e AFRÂNIO LOUREIRO BORBA
,
extinguiu o feito
, nos termos do artigo 924, V, e 925, ambos do CPC,
reconhecendo a prescrição intercorrente
, e
desconstituindo o título executivo judicial que o embasa
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Em síntese, após defender a tempestividade e pagamento do preparo, a Apelante pede a reforma da sentença, alegando não haver transcorrido o prazo prescricional, em razão da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus pelo BACEN, nos termos da Lei n. 6.014/1974.

Aduz que o Banco/Credor agiu em tempo para garantia da satisfação de seu crédito, ajuizando a execução; que as questões invocadas são de ordem pública.

Sustenta que “(...) O Banco Bamerindus do Brasil S/A, que ingressou com a demanda ora em análise, teve a sua liquidação extrajudicial decretada em 26 de março de 1998, por meio do Ato n. 791 do Presidente do Banco Central do Brasil, publicada no Diário Oficial da União2, tratando-se, portanto, de informação pública”; que “(...) Conforme registrado (...) tal liquidação que foi amplamente divulgada pela imprensa nacional, teve fim no dia 19 de dezembro de 2014, por meio do Ato Presidente n. 1285, o Banco Central do Brasil (BACEN) que decretou “cessada a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus do brasil S/A, tendo retomada de suas atividades econômicas sob nova administração, com alteração da denominação social para Banco Sistema S.A”.

Destaca, portanto, que entre 26/03/1998 até 19/12/2014, o Banco Bamerindus esteve em liquidação extrajudicial, a qual é regida pela Lei n. 6.024/74, que estabelece em seu artigo 18 que, a decretação da liquidação extrajudicial produzirá imediatamente seus efeitos, dentre eles: a suspenção das ações e interrupções dos prazos prescricionais das obrigações de responsabilidade da instituição.

Argumenta que a intervenção ocorrida entre os anos de 1998 a 2014 impossibilitam o decreto prescricional albergado pela sentença.

Afirma que é impossível extinguir o feito, sem que houvesse a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito; e que não ocorreu o ânimo de abandonar a causa.

Prequestiona os dispositivos de lei federal (artigo 1.056 do CPC, artigo 14 do CPC e artigo 18 da Lei n. 6.014/1974), a fim de interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja anulada a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando a imediata baixa dos autos para o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a parte Apelada suscita preliminar de não conhecimento da apelação, por afronta ao artigo 1.010, I, do CPC, eis que não ficou comprovado quem é o presidente ou o representante do Banco Sistema.

Suscitam a preliminar de intempestividade do recurso.

No mérito, os Apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando que o Apelante não foi diligente no andamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de afronta ao artigo 1.010, I, do CPC.

Malgrado as alegações dos Apelados em contrarrazões, verifica-se que o Banco Apelante preenche, em sede de apelação, os requisitos do artigo 1.010 do CPC, eis que há perfeita regularidade de partes, bem como de representação processual, constando procuração outorgada ao Dr. Sadi Bonatto – OAB/PR 10.0é Bonatto – OAB/PR 25.698.

Esta estampada também a legitimidade do BANCO SISTEMA S/A, atual denominação de BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, e em razão do Ato do Presidente do BACEN – Banco Central do Brasil – que decretou a cessação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus do Brasil S/A, em razão de controle acionário, e retomada das atividades da nova administração – com alteração da denominação social para Banco Sistema S/A.

Diante do exposto,
REJEITO
essa preliminar.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE da apelação.

No tocante à preliminar aventada, reitero o posicionamento estampado no Agravo de Instrumento n. 1004804-50.2019.8.11.0000, no sentido de que fora obstado o direito ao duplo grau de jurisdição, sendo cassada a decisão proferida na Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Banco/Apelante – com determinação de seguimento a este recurso de apelação, abrindo-se prazo para que fossem ofertadas contrarrazões e, posteriormente, fossem os autos remetidos a este Tribunal, o que, de fato ocorreu.

Portanto, cabe à luz do artigo 1.010 do CPC, cabe a este Tribunal fazer a devida análise acerca da tempestividade.

Dentro desse contexto, não considero deserta a apelação, pois o recurso foi preparado (pago) e confirmado o pagamento pelo Sistema PEA, não havendo qualquer fundamento para que o valor fosse depositado em dobro.

Fiz constar no voto do agravo: “Foi devidamente demonstrado o pagamento do preparo, por meio do Sistema PEA, não havendo que falar em pagamento em dobro por parte do Apelante, eis que o valor já havia sido recolhido. E isto ficou claramente demonstrado quando da interposição dos Embargos de Declaração, ocasião em que se alegou erro material, pois o pagamento havia sido efetivado, devendo, portanto, a meu viso os aclaratórios serem acolhidos”.

Assim, diante do julgamento de deserção, pelo Juízo “a quo”, e pela comprovação do pagamento pelo Sistema PEA por meio de Embargos de Declaração (ID. Num. 97300455 – págs. 570 e seguintes), fato este já reconhecido em agravo, considera-se tempestiva e devidamente preparada esta apelação.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos
autos da Ação de Execução nº
0007364-54.1999.8.11.0041
, proposta por
BANCO SISTEMA S/A
, em desfavor de
INSTITUTO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA e AFRÂNIO LOUREIRO BORBA
,
extinguiu o feito
, nos termos do artigo 924, V, e 925, ambos do CPC,
reconhecendo a prescrição intercorrente
, e
desconstituindo o título executivo judicial que o embasa
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Portanto, a discussão é se é pertinente ou não o decreto de prescrição.

Pois bem. A meu viso, não ocorreu a prescrição intercorrente.

Primeiro, porque houve decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus pelo BACEN, em março de 1998, salientando-se a situação da instituição na condição de exequente; e, posteriormente, em razão da cessação da liquidação somente em dezembro de 2014.

É incontroverso que há um lapso considerável de tempo entre a decretação e o término da liquidação, com a retomada das atividades da instituição e alteração da denominação social – fazendo constar BANCO SISTEMA S/A, e nesse intervalo, em 1999 foi proposta a execução, não havendo, desse modo, motivo para que fosse decretada a prescrição da dívida.

Segundo, porque, nos termos da Lei n. 6.014/1974, ante à decretação da liquidação mencionada, ocorre a suspensão dos prazos de prescrição das obrigações de responsabilidade da instituição.

Vejamos o que diz o artigo 18 da referida lei:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a)

Suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativo ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação. (...)”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, "A", DA LEI 6.024/74. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
- Nos termos do art. 18, "a", da Lei nº 6.024/74, 'a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação'. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.069102-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE.

Nos termos do art. 18, "a", da Lei, a decretação da liquidação extrajudicial ensejará a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, enquanto perdurar a liquidação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.99.062568-3/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021)

E terceiro, porque diferentemente do que dispôs a parte Apelada, sempre houve movimentação processual por parte dos representantes da instituição bancária, buscando o adimplemento de seu crédito, desde o momento em que propôs a execução, determinação de expedição de mandado de citação e penhora em 06/10/1999; resposta da Devedora/Apelada, eis que houve pagamento de diligências de Oficial de Justiça em outubro de 2000 para efetivação de penhora e depósito; manifestação posterior (em fev/2001), em razão da não efetivação de penhora, culminando com a publicação de Edital de Intimação da parte Apelada em agosto de 2001, sendo, requerida abertura de prazo para interposição de Embargos à Execução, em 12/11/2001.

Saliente-se que, a partir dai os autos ficaram em cartório até a aposentadoria do Juiz de Direito – Dr. Éldes Ivan de Souza, havendo, ainda, petição do Dr. Joaquim Fábio Mielli Camargo, noticiando novo domicílio, sendo requerido pelo advogado do Banco Bamerindus Brasil S/A – que as intimações e demais comunicações fossem encaminhadas para o novo endereço.

(em 11/11/2004)

Os autos foram vistos em correição em setembro de 2011, sendo em maio de 2016 arguida a prescrição, que, a meu viso, foi indevidamente acolhida pelo Juízo, eis que não houve inércia por parte do Banco Exequente/Apelante, tanto em razão da suspensão decorrente da liquidação extrajudicial já mencionada; quanto pelo fato de que o feito também ficou paralisado no judiciário por um tempo também considerável.

Com esses apontamentos, considero imperiosa a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e ANULO a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022